Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-12.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. 1. Prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com sentença de condenação. Absolvição em segundo grau, sob provimento da apelação. 2. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. 1. Prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com sentença de condenação. Absolvição em segundo grau, sob provimento da apelação. 2. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja indenização. 3. Ausência de excesso ou ilegalidade, seja no flagrante, seja na manutenção da prisão preventiva. 4. Ausência de ilegalidade ou erro, igualmente, na condenação em primeiro grau. Absolvição em segundo grau em razão, tão somente, de interpretação diferente na valoração das provas. Exercício do livre convencimento motivado do magistrado e caráter personalíssimo da atividade jurisdicional.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1002685-12.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADEMIR
SOARES LEITE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
2
Voto n. 12.097
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320
Apelante: Ademir Soares Leite
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: Vara de Fazenda Pública do Foro de Limeira
MM. Juíza: Sabrina Martinho Soares
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANOS MORAIS POR ALEGADO ERRO
JUDICIÁRIO.
1.
Prisão
em
flagrante,
posteriormente
convertida em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com
sentença de condenação. Absolvição em segundo grau, sob
provimento
da
apelação.
2.
Inaplicabilidade
da
responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva
do “erro judiciário” que enseja indenização. 3. Ausência de
excesso ou ilegalidade, seja no flagrante, seja na manutenção da
prisão preventiva. 4. Ausência de ilegalidade ou erro,
igualmente, na condenação em primeiro grau. Absolvição em
segundo grau em razão, tão somente, de interpretação diferente
na valoração das provas. Exercício do livre convencimento
motivado do magistrado e caráter personalíssimo da atividade
jurisdicional.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida por
Ademir Soares Leite em face do Estado de São Paulo, por alegados danos
materiais que suportou durante período que ficou preso indevidamente.
A r. sentença de fls. 515/520 julgou improcedente a
demanda, sob o entendimento, em suma, de que a responsabilidade do Estado
na hipótese seria subjetiva, e que a prisão foi devidamente fundamentada,
ainda que depois tenha havido absolvição de Ademir, em segunda instância
criminal, por nova valoração das provas. Ante a sucumbência, condenou o
autor ao pagamento de honorários advocatícios, “no percentual mínimo
previsto no § 3o, do artigo 85, do CPC, do valor atualizado da causa”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
3
observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação interposta pelo autor a fls. 524/534. Em síntese,
alega que não teve qualquer participação na ação criminosa, e que desde o
início das investigações não havia provas do seu envolvimento, mas, ainda
assim, foi preso em flagrante em 09/02/2015, com posterior conversão em
prisão preventiva, em 20/02/2015. Narra que, na ocasião do suposto flagrante,
estava dando carona para o seu vizinho Luiz Paulo, que havia encontrado por
acaso minutos antes; e que daí foram abordados por policiais, que o
associaram a crime de roubo praticado por Hyago e Luan, mas que ele (o
autor) não tinha conhecimento sobre possível fuga, nem sequer sobre o crime.
Quanto
aos
fundamentos
de
direito,
afirma
a
responsabilidade objetiva do réu, nos termos do art. 37, § 6o, da CF c/c o art.
43 do CC; cita, ainda, o art. 5o, LXXV da CF e o art. 630 do CPP, que tratam
especificamente sobre a responsabilidade por erro judiciário. Aduz que houve
flagrante erro judiciário no seu caso, pois o juízo competente “deveria ter
analisado com mais atenção que nos autos da ação penal inexistiam provas
cabais que demonstravam que o autor sabia e participou dos crimes a ele
imputados pelo Ministério Público”; que houve culpa do serviço público,
consubstanciada na má prestação dos serviços e na ineficiência; que o nexo
de causal é evidente, pois essa falha que resultou na prisão indevida.
Em relação aos danos morais, alega que foi constrangido
e tratado com descaso pelo Poder Judiciário; que teve que ficar por quase dois
anos preso, em cela superlotada e com outros criminosos, apesar da sua
inocência; que, apesar da absolvição, ainda é visto socialmente como
criminoso, principalmente por morar em cidade pequena (Iracemápolis), o
que lhe traz dificuldades para se restabelecer profissional e emocionalmente.
Com tais razões, insiste na procedência da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
4
pleiteando indenização de R$200.000,00, ou em valor a ser estabelecido pela
Turma, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões do Estado de São Paulo a fls. 538/544,
pela manutenção da sentença, salientando que não houve ilegalidade na
prisão cautelar, pois estavam presentes os requisitos à época; e que a
responsabilidade no caso é, de fato, subjetiva.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
merece ser conhecido, mas, pelo meu voto, não comporta provimento.
Vejamos.
Em suma, extrai-se dos autos que o autor, ora apelante,
no dia 09/02/2015 foi preso em flagrante como partícipe do crime de roubo
praticado contra a empresa “VB Transportes”. Consta que, naquela manhã,
duas pessoas (Hyago e o adolescente Luan) invadiram a sede da empresa de
ônibus, renderam o vigia e subtraíram seu revólver, e, na sequência, renderam
os outros funcionários e subtraíram cerca de R$7.500,00 do caixa, além de
bilhetes de passagem. Evadiram-se do local e a polícia foi acionada, tendo
logrado êxito em capturar, nas imediações, os dois agentes, que não
apresentaram resistência. Essa parte foi incontroversa na sede criminal, tendo
Hyago confessado o crime, tanto na fase de inquérito quanto na ação penal (e
Luan respondeu pela infração sob o rito do ECA, por ser menor de idade),
contando que o praticou com Luan; e afirmou desconhecer Ademir e Luiz
Paulo, que foram incluídos na acusação a partir do relato dos policiais.
Segundo tal relato (vide Boletim de Ocorrência a fls.
134/140), no trajeto para a delegacia logo após a captura de Hyago e Luan, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
5
telefone desse último, que havia sido apreendido e estava na posse dos
policiais, tocou; o policial Théo atendeu e se fez passar por Luan; o
interlocutor se identificou como “Paulinho” e perguntou onde estariam ele
(Luan) e Hyago, pois estava no aguardo para levá-los embora; que então o
policial Théo (fazendo se passar por Luan) disse para se encontrarem no Auto
Posto Denardi; “Paulinho” concordou e disse que estaria em um veículo
Corsa. Em seguida, o policial Théo dirigiu-se para o local combinado, com
um veículo à paisana; chegando lá, não havia nenhum veículo Corsa; esperou
um pouco e retornou para o número da chamada antes recebida; “Paulinho”
atendeu e disse que na verdade estava em um veículo Astra; nesse momento,
o policial avistou um veículo Astra estacionado na frente do restaurante que
ficava no posto e pôde perceber que o passageiro falava no celular; no
entanto, nesse momento, o veículo em questão deu partida e foi embora; o
policial fez o acompanhamento, sendo o destino final a casa de Ademir, que
era o motorista do Astra. Então, já na residência de Ademir, houve a prisão
em flagrante deste e de Luiz Paulo (que seria “Paulinho”, pessoa já conhecida
dos policiais, por envolvimento em outros delitos pregressamente), pois os
policiais puderam concluir que ambos eram partícipes do crime estavam
aguardando os outros dois agentes, responsáveis pela execução em si, e
auxiliariam na fuga; sendo que, no posto, quando perceberam a emboscada
policial, evadiram-se com o veículo.
Com base nesses indícios, houve a decretação de prisão
em flagrante e foi instaurado inquérito policial, ao que se seguiram
indiciamento e denúncia de Hyago, Luiz Paulo e de Ademir, pelos crimes de
roubo e corrupção de menor, recebida em março/2015. Nesse ínterim, houve
conversão da prisão em flagrante em preventiva, por decisão proferida em
20/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
6
Após regular trâmite da ação criminal, sobreveio sentença
de condenação contra Ademir, proferida em 30/04/2016, que manteve a
prisão. Mas, Ademir apelou e conseguiu reverter a condenação, conforme
julgamento realizado pela 2a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal em
07/08/2017, que o absolveu com base no art. 386, V, do CPP1; somente então
foi expedido alvará de soltura de Ademir, que foi posto em liberdade em
09/08/2017.
Nesse cenário, quanto à defesa, verifica-se que, desde o
flagrante, Ademir negou a autoria. Sua versão no Inquérito Policial e na Ação
Penal é a mesma que traz nesses autos: naquela manhã, encontrou
casualmente o vizinho Luiz Paulo na rua e aceitou lhe dar carona, e não tinha
qualquer envolvimento ou sequer conhecimento sobre o crime praticado por
Hyago e Luan. Em relação à parada no restaurante do posto, justificou que
iria pegar marmita, mas mudou de ideia ao perceber que estava muito cedo e
não estaria pronta, por isso foi embora para sua casa, na companhia de Luiz
Paulo. Apesar de não conseguir emplacar sua defesa num primeiro momento,
posteriormente, como visto, Ademir conseguiu afastar a condenação, através
do recurso de apelação que foi provido.
Não obstante, conforme já bem decidido pelo juízo a quo,
não há de se falar em “erro judiciário”, seja na prisão cautelar, seja na
condenação criminal em primeira instância, ainda que depois tenha se
decidido pela absolvição em grau recursal.
Isso porque, como já constou da fundamentação da
sentença (e ao contrário do que sustenta o autor na apelação), “Da
jurisprudência e da doutrina, extrai-se que, à hipótese especial de reparação de
danos por erro judiciário, não se aplica a teoria da responsabilidade objetiva.
1 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
V não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
7
Nesse sentido, para que seja aplicável e concedida a indenização do âmbito
cível nesse caso, não depende de simples alegação de prejuízo baseado em
prisão irregular ou condenação indevida, sendo imprescindível a existência de
dolo, fraude ou culpa grave na condução do processo criminal”.
De fato, esse vem sendo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal ao longo do tempo, como se observa nos votos de relatoria
exemplificativamente - dos Ministros Orosimbo Nonato (RE no 15.755,
1950), Ilmar Galvão (RE no 219.117-PR, 1999), Carlos Velloso (RE no
228.035 AgR-SC, 2004) e Dias Toffoli (AI no 803831 AgR-SP, 2013).
Na doutrina, além da lição de Rui Stoco, já transcrita na
sentença, merece realce a de Hely Lopes Meirelles:
Para os atos administrativos, já vimos que a regra
constitucional é a responsabilidade objetiva da Administração.
Mas, quanto aos atos legislativos e judiciais, a Fazenda
Pública só responde mediante a comprovação de culpa
manifesta na sua expedição, de maneira ilegítima e lesiva. Essa
distinção resulta do próprio texto constitucional, que só se
refere aos agentes administrativos (servidores), sem aludir aos
agentes políticos (parlamentares e magistrados), que não são
servidores da Administração Pública, mas sim membros de
Poderes de Estado (...). O ato judicial típico que é a sentença ou
decisão enseja responsabilidade civil da Fazenda Pública nas
hipóteses do art. 5o, LXXV, da CF/88. Nos demais casos, tem
prevalecido no STF o entendimento de que ela não se aplica aos
atos do Poder Judiciário e de que o erro judiciário não ocorre
quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e
obediente aos pressupostos que a autorizam.2
A responsabilização como a pretendida nesses autos
seria, portanto, excepcional, e atrelada ao art. 143 do CPC (responsabilidade
pessoal do juiz nas hipóteses de comportamento doloso ou fraudulento e de
recusa, omissão ou demora injustificadas da prestação jurisdicional) ou ao
art. 5o, LXXV, da Constituição Federal de 1988 (indenização ao condenado
2 “Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 37a edição, pp. 707/708, grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
8
por erro judiciário, e ao que ficar preso além do tempo fixado na sentença).
Nesse quadro, ratifica-se a doutrina de Rui Stoco adotada
como razão de decidir na sentença, à qual cabe acrescentar a de Carlos
Roberto Gonçalves:
Tem-se decidido que a 'configuração de erro judiciário, para
efeito de indenização, não se compatibiliza com a absolvição
pela inexistência de prova suficiente para condenação. Decisão
com o suporte processual do art. 386, VI, do CPP, não é
demonstrativa da certeza da inocência do réu. É técnica
processual que se apoia na dúvida, em que prefere o erro
judiciário que desfavorece a sociedade ao erro judiciário que
ofenda o denunciado' (TJRS, Embs. 597.222.652-Capital, Rel.
Des. Tupinambá M.C. do Nascimento, j. 5-3-1999)3.
A jurisprudência tem trilhado o mesmo entendimento:
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro
judiciário C.F., art. 5o, LXXV mesmo que o réu, ao final da
ação penal, venha a ser absolvido.
(RE 219.117-PR, Relator Ministro Ilmar Galvão, já citado, grifei)
Esta corte tem firmado o entendimento de que a prisão
preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais,
inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da
posterior absolvição por ausência de provas.
(REsp. no 911641, j. 07/05/2009, Relator Ministra Eliana Calmon,
grifei)
Ementa: I - Responsabilidade civil do Estado. Indenização por
dano moral. Erro judiciário. Inocorrência. II - Os erros do Juiz ou
do Judiciário, mesmo quando não culposos não geram, por si só,
responsabilidade civil do Estado, pois o dano indenizável deve
provir de dolo, fraude ou culpa gravíssima dos agentes
responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. A
escusabilidade política do Juiz e do Estado na prestação errônea
dessa função essencial ainda é maior, se a própria parte não
diligencia na evitação do ato e seus efeitos. III - Assim, inexiste
responsabilidade em face de danos causados por atos de
'persecutio criminis', de imputação ou julgamento quando o
perseguido vem a ser absolvido por falta de provas ou sua
participação na infração penal, pois tanto a decretação da prisão
3 Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a edição, p. 212, grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
9
preventiva como a admissibilidade da denúncia repousam em
juízo provisório da prática delituosa, de todo legítimo. IV -
Sentença de improcedência. Recurso improvido.
(Apelação Cível com Revisão n° 154.999.5/5-00, j. 18/10/2004,
Relator Desembargador Sérgio Guerrieri Rezende, grifei)
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS
Responsabilidade do
Estado - Inexistência - A absolvição em processo criminal não dá
motivo, por si só, à indenização por danos morais - Precedentes
da Suprema Corte: 'O decreto judicial de prisão preventiva,
quando
suficientemente
fundamentado
e
obediente
aos
pressupostos que a autorizam, não se confundem com o erro
judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição
da República, mesmo que o réu ao final do processo venha a ser
absolvido ou tenha sua sentença condenatória reformada na
instância superior - Recurso não provido'.
(Apelação Com Revisão 8081665600, Peiretti de Godoy, 13a
Câmara de Direito Público, j. 01/04/2009, grifei)
Pensando no caso dos autos, todas essas considerações
aplicam-se à prisão em flagrante e também à prisão preventiva, além de à
própria condenação em primeiro grau. E, considerado o relato do caso acima
detalhado, conclui-se que não procede o pedido de reparação pretendido nesta
ação, pois não houve irregularidade ou ilegalidade, não havendo de se cogitar
de “erro judiciário” tão somente por ter se verificado absolvição posterior, em
segunda instância.
Aprofundemos com algumas considerações.
Iniciando pela prisão em flagrante, é preciso ter em conta
que não se funda em certeza absoluta, mas em razoável suspeita, sendo uma
das causas para a instauração do procedimento investigatório. Desse modo, e
à luz das considerações acima expostas, a posterior absolvição, por si só, não
comprova a existência de erro ou abuso na atuação dos agentes policiais,
sendo a prisão em flagrante manifestação do estrito cumprimento do dever
legal da autoridade, a quem se impõe a repressão das condutas contrárias às
normas legais e a colheita de elementos probatórios necessários à formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
10
da convicção do órgão ministerial. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO
CAUTELAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284
DA SÚMULA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
- O recurso especial não se presta à apreciação de dispositivos
constitucionais, nem sequer a título de prequestionamento, pois
trata-se de tarefa reservada ao Supremo Tribunal Federal.
(...).
- A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar,
devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o
direito à indenização em caso de posterior absolvição.
- É inadmissível inovação recursal no âmbito do agravo
regimental.
Precedentes.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1295573/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
16/04/2012, grifei)
ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO E PROCESSO
PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INOCÊNCIA - DANO MORAL.
1. As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas instâncias
ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de
causalidade.
2. Exercício regular do poder de polícia, desenvolvido com a
prova indiciária contrária ao recorrente, deu ensejo ao processo
criminal.
3. Absolvição que atesta a lisura estatal e recompõe o equívoco,
sem direito a indenização.
4. Recurso especial improvido.
(REsp 337.225/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 14/04/2003, p. 213, grifei)
No caso concreto, os documentos juntados aos autos
convencem que a prisão em flagrante do autor encontrou guarida na
disciplina legal, haja vista o contato telefônico feito pelo policial Théo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
11
pessoa identificada por “Paulinho”, que estaria em um veículo Astra no Auto
Posto Denardi, à espera dos agentes Hyago e Luan para providenciar a fuga; e
o fato de Ademir estar exatamente no referido local, como motorista de um
veículo Astra, acompanhado de Luiz Paulo, que é conhecido por “Paulinho”,
segundo os próprios policiais (que sabiam disso porque Luiz Paulo já tinha
outras passagens e era pessoa conhecida pela polícia de Limeira); e terem
ambos estacionado ali e repentinamente deixado o local, sem usar o
restaurante ou o posto de gasolina.
Ora, já não havia dúvidas quanto à materialidade do
crime devido à captura e confissão de Hyago e Luan, e, nas circunstâncias
descritas, é certo que também havia indícios mínimos quanto à participação
de Ademir e Luiz Paulo, justificando-se então a prisão, que, como já dito, não
se funda em absoluta certeza, mas apenas em razoável suspeita, apta a
deflagrar o inquérito, este sim a sede apropriada para uma investigação mais
profunda.
Ainda, além de presentes os requisitos para a ordem de
prisão em flagrante, pelo que consta dos autos (especialmente, a fls. 47/57 e
75/167) foram observadas todas as formalidades e procedimentos pertinentes
(consoante arts. 304 e seguintes do CPP), com condução imediata de Ademir
para a delegacia, onde ele e os outros detidos foram ouvidos, bem como foi
ouvido o policial responsável pelo flagrante, devidamente lavrado o Boletim
de Ocorrência, emitida Nota de Culpa e, por fim, a autoridade policial
procedeu imediatamente ao encaminhamento à autoridade judicial.
Prosseguindo, deflagrado o inquérito, tais circunstâncias
suspeitas não foram infirmadas, e, muito pelo contrário, foram corroboradas
pelo reconhecimento pessoal de Luiz Paulo pelo vigia da empresa roubada,
que disse tê-lo visto momentos antes da consumação do crime rondando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
12
vizinhança de forma suspeita. Desde o inquérito, Luiz Paulo não negou que
estava pela localidade no horário em questão, mas justificou que foi conversar
com um pedreiro que estava trabalhando em uma obra em propriedade
vizinha à da empresa.
Nesse contexto, relativamente à conversão em prisão
preventiva, a conclusão é a mesma, pela ausência de irregularidade ou erro.
A respectiva decisão judicial, consoante se vê a fls.
23/26, foi bem fundamentada, cuidando de indicar a justa causa, bem como o
periculum libertatis, com pleno respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de
Processo Penal e à luz dos indícios de autoria que se tinha à época e do livre
convencimento do Magistrado. Ou seja, trata-se de decisão perfeitamente
fundamentada, tanto sob a perspectiva fática quanto da legal, não se
vislumbrando qualquer traço de ilegalidade ou “erro judiciário”, mas sim de
pronunciamento legítimo, dentro do juízo de convicção do Magistrado.
Mais uma vez, cabe reproduzir a lição de Rui Stoco, no
sentido de que “prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão
que se mostrou necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão
indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à
realidade fática e aos requisitos formais”4.
No mesmo sentir, as precisas palavras do E.
Desembargador José Maria Câmara Junior: “(...) Atribuir indistintamente ao
Estado a responsabilidade sempre que houver o insucesso da persecução
penal, considerando, para tanto, o postulado constitucional que assegura a
presunção de inocência, significa esvaziar e inibir a própria estrutura do
Estado para o exercício do 'ius puniendi', porquanto a tutela jurisdicional
sempre pressupõe a instauração de regular e adequado procedimento
voltado ao exercício do 'ius persequendi'. A legitimação pelo procedimento
4 Obra citada, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
13
observa o sistema do direito penal, que alberga, sempre, a possibilidade do
Estado coibir e punir a violação da ordem jurídica, sem, com isso, exigir o
prévio juízo de certeza quanto à autoria do ilícito penal.” (TJSP, Apelação
no 004000-95.2010.8.26.0615).
O mesmo pode ser concluído em relação à decisão que
manteve a prisão preventiva, ora verificada a fls. 272, pela ausência de
qualquer circunstância fática que alterasse o pronunciamento judicial anterior.
Vejam-se os seguintes julgados dos Tribunais Superiores
e deste Tribunal, todos afirmando a inocorrência de erro judiciário na
hipótese de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição do réu:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES.
C.F., ART. 37, § 6o. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não
se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente
declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. I. -
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro
judiciário (C.F., art. 5o, LXXV) mesmo que o réu, ao final da
ação penal, venha a ser absolvido. II. - Negativa de trânsito ao
RE. Agravo não provido.
(STF, RE-AgR no 429.518/SC, Rel. Min. Carlos Veloso, Segunda
Turma, j. em 05/10/2004; negritei)
ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO E PROCESSO
PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INOCÊNCIA - DANO MORAL. 1.
As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas instâncias
ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de
causalidade. 2. Exercício regular do poder de polícia,
desenvolvido com a prova indiciária contrária ao recorrente, deu
ensejo ao processo criminal. 3. Absolvição que atesta a lisura
estatal e recompõe o equívoco, sem direito a indenização. 4.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp no 337.225/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, j. em 25/03/2003; negritei)
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPOSTA PRISÃO
ILEGAL Suposto cometimento de crime de tráfico de drogas
Prisão em flagrante Manutenção da prisão preventiva por treze
meses
Absolvição por falta de provas
Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
14
condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos
morais
Descabimento
Inexistência de irregularidade na
prisão cautelar, executada na presença dos pressupostos legais
autorizadores
Persecução penal legitimamente procedida,
fundada em atos devidamente fundamentados e realizados nos
estritos limites legais
Responsabilidade civil do Estado

Inocorrência Absolvição não torna ilegal ou ilícita a conduta do
Estado, que permite que haja prisão e persecução penal nos casos
estipulados em lei Precedentes Não comprovação de erro
judiciário ou a atuação com dolo ou fraude dos agentes públicos
Ausência de excesso de prazo da prisão
Processo tramitou
regularmente,
dentro
da
celeridade
possível,
ante
as
peculiaridades do caso concreto, que exigiram a expedição de
diversas precatórias, a redesignação de audiência e a realização
de audiência do preso pro precatória Constrangimento ilegal
não caracterizado
Sentença de improcedência mantida

Recurso do autor improvido.
(Apelação no 1000879-47.2016.8.26.0125, Rel. Des. Maurício
Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. em 25/07/2017; grifei)
EMENTA
INDENIZAÇÃO
Danos materiais e morais

Responsabilidade civil do Estado Prisão do autor em flagrante
delito e prisão preventiva por envolvimento em crimes Sentença
de improcedência Absolvição criminal por falta de provas
Erro judiciário Não caracterização Presença dos requisitos
legais para a decretação e manutenção da prisão Legalidade do
ato Recurso não provido.
(Apelação no 1014603-77.2015.8.26.0053, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. em 23/05/2016; grifei)
Apelação Cível Pedido de indenização por danos materiais e
morais
Prisão temporária decretada durante o Inquérito
Policial e preventiva no trâmite do processo crime Absolvição
por falta de provas Prisões mantidas de forma absolutamente
regular e consoante à legislação aplicável Não configuração de
erro judiciário Ausente a responsabilidade de indenizar do
Estado
Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
(Apelação no 1000783-16.2015.8.26.0271, Rel. Des. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em 17/04/2016; grifei)
Por fim, tampouco há de se falar em erro judiciário diante
da condenação criminal em primeiro grau, posteriormente revertida em sede
de apelação. Isso porque, conforme já constou ao início da fundamentação
deste voto, o “erro judiciário” que enseja reparação tem acepção restrita. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
15
dessa perspectiva, não ocorreu no presente caso, uma vez que a absolvição
resultou tão somente de uma nova valoração de provas.
Com efeito, analisando a sentença condenatória (fls.
293/308) e o acórdão absolutório (fls. 31/39), percebe-se, em suma, que a
primeira entendeu suficiente para fins de prova de autoria de Ademir o fato de
estar acompanhado de Luiz Paulo no veículo Astra no Auto Posto Denardi,
onde se daria o flagrante armado pelo policial Théo, não se convencendo da
justificativa apresentada por tais corréus. De outro lado, no julgamento em
segunda instância, entendeu-se que, como supostamente Luiz Paulo e Ademir
somente compareceram ao posto em razão do telefonema com a solicitação
de busca dissimulada pelo policial Théo, não há prova segura de que sabiam e
participavam do crime; e, mais ainda, sequer havia provas seguras de que
Luiz Paulo seria “Paulinho”.
A possibilidade de julgamentos diversos sobre os
mesmos fatos, sem que se resvale em qualquer ilegalidade, vem bem
analisada em acórdão da lavra do Desembargador Amorim Cantuária:
É inegável, por outro lado, que o Estado, ao exercitar sua
soberania prolatando decisões jurisdicionais, o faz mediante o
uso do processo. Este é disciplinado pelo legislador ordinário
com estrita obediência aos princípios constitucionais (arts. 5o,
XXXV, XXXVI, XXXVIII, LV, LVII e LXXIV; 93, IX, etc...). Como
postulado básico do processo, é imposto ao Juiz a obrigação de
decidir ainda que exista lacuna ou obscuridade da lei (art. 126,
CPC), apreciando livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes, indicando os motivos que lhes formaram o
convencimento (art. 131, CPC). Por consequência, é inerente ao
julgamento pelo Juiz de uma certa valoração pessoal de todos
esses elementos. Esse caráter personalíssimo da atividade
jurisdicional desemboca, naturalmente, para a possibilidade de
valorações diversas sobre os mesmos fatos e atos. Reconhece-
se, portanto, que julgamentos diferentes sobre os mesmos fatos
e atos podem ocorrer diante da reconhecida elasticidade dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
16
valoração. Isto se insere dentro do princípio da soberania do
Estado a partir do momento em que se arrogou a atribuição de
compor os conflitos de interesses em substituição a sistemas
incompatíveis com a evolução da sociedade.
(Apelação no 0015329-36.2007.8.26.0510, j. 06/03/2012, grifei).
Nessas circunstâncias, não existe qualquer traço de dolo,
fraude, desídia, equívoco inescusável ou teratologia na condenação. Houve
tão somente divergência de interpretação do conjunto probatório, entre uma e
outra instância julgadora. Por isso, incabível a indenização pretendida pelo
autor.
Observe-se, em último lugar, que tão logo houve a
absolvição em segundo grau, foi expedido alvará de soltura em favor de
Ademir, não se caracterizando prisão excessiva.
Por todo o exposto, a demanda era mesmo improcedente,
como decidido na sentença, da qual vale a pena destacar o seguinte trecho:
No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada (fls. 23/24), baseada em indicios de autoria suficiente para manutenção
da prisão dos averiguados. Por sua vez, a condenação do autor Ademir foi baseada no
depoimento dos policiais militares acerca da participação na empreitada criminosa (fls.
293/308). Em apelação (fls. 446/455) , o autor Ademir e Luiz foram absolvidos por
ausência de prova de que contribuíram de qualquer forma para a pratica do roubo.
Portanto, verifica-se que a posterior absolvição do autor, em sede
de apelação criminal, resultou da diferente interpretação do conjunto probatório feita
pela Turma Julgadora, o que não significa que sua condenação teria sido proferida com
dolo, fraude ou culpa grave.
Isso, pois, a valoração das provas feita pelo Juízo que condenou o
autor ocorreu sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em regular processo penal,
sendo que a interpretação de fatos e provas altera-se conforme o entendimento e
convencimento do intérprete, sendo prerrogativa do livre convencimento do julgador.
Destarte, o exercício regular da atividade pública, por outro lado,
não pode ser equiparado a ação eivada de culpa ou dolo. Ainda que o autor tenha sido
preso, condenado em primeira instância e posteriormente absolvido em sede recursal no
processo crime, a absolvição não converte a custódia do acusado durante a instrução do
processo de legal em ilegal, como também não gera, por si só, o reconhecimento de erro
judiciário a ensejar o dever de indenizar.
A prisão cautelar decorre do exercício regular da atividade
estatal, mesmo quando cause constrangimento ou dor psicológica a outrem, e portanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002685-12.2019.8.26.0320 - Voto n. 12.097
17
não pode gerar indenização.
Vale ressaltar ainda que o agente público necessita ter uma
margem de segurança para fazer o seu trabalho repressivo, e prover segurança é um dos
deveres fundamentais do Estado. (...)
Portanto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pelo autor em 2%, observado o benefício da
justiça gratuita.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora